Tribunal: TJBA
Processo: 8000072-37.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000072-37.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: N & V CONSTRUTORA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
DANIEL TELES CARVALHO MACHADO, FELYPE DOS SANTOS SAMBUC, ALDOVANDRO FRAGOSO MODESTO CHAVES

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VICOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
FELYPE DOS SANTOS SAMBUC, DANIEL TELES CARVALHO MACHADO, THAINARA NASCIMENTO ANTONIO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE DOAÇÃO COM ENCARGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS.
CESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO
DESTINADO A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO E PONTOS COMERCIAIS
. OPÇÃO DE RECONHECIMENTO DE POSSE E TRANSMISSÃO DE DOMÍNIO.
OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA.
NULIDADE CONTRATUAL EM RAZÃO DA INEXECUÇÃO DO ENCARGO PELA EMPRESA CESSIONÁRIA.
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PREVISTA NO ART. 562 DO CC.
CONSEQUENTE REVERSÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL,
SEM ENSEJAR PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES OU BENFEITORIAS REALIZADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DO APELANTE QUE JUSTIFIQUE A IMPOSIÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 81 DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.

- Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo por suposta ausência de sucumbência.
A alegação não prospera, tendo em vista que a sentença impugnada efetivamente acolheu, em parte, o pleito autoral, desafiando, assim, a interposição de recurso por ambas as partes.
Deste modo, a presença de pressupostos de admissibilidade do recurso adesivo, impõe seu conhecimento.
PRELIMINAR REJEITADA.

- O julgamento configura vício
citra petita
, ensejando nulidade, apenas quando verificada a falta de análise dos pedidos iniciais, hipótese não ocorrida.
PRELIMINAR REJEITADA.

-
No caso concreto, as legislações federal e municipal autorizam a referida doação,
como bem pontuado na sentença,
haja vista que a construção de um terminal rodoviário seria capaz de beneficiar a população do referido município, além de fomentar atividades econômicas no entorno do local e na cidade, evidenciando-se o interesse público envolvido, sem ensejar desvio de finalidade. O
ato administrativo não reflete ilegalidade tendo sido perpetrado de forma legítima, com lastro em legislação pertinente e fundado no interesse público, conforme elementos carreados para os autos. Assim,
não há que se falar em nulidade do ato administrativo nos moldes requeridos pelo apelado/recorrente adesivo, Município de Nova Viçosa.

-
A doação com encargo condiciona o negócio jurídico, pois o descumprimento da imposição pode conduzir ao seu desfazimento.

- De notar que por meio de Lei Municipal autorizou-se o Poder Executivo Municipal a realizar a doação de bem imóvel público, desde cumpridos os requisitos nela previstos.
Assim, se o encargo assumido pelo donatário em face do doador era condição para a celebração da doação onerosa, a sua inexecução deve ensejar a sua revogação, mormente na esteira das disposições do Código Civil em vigor, que ressaltam a proteção do interesse do doador.

-
No caso concreto, sem que houvesse o cumprimento do encargo, verifica-se que,
em fevereiro de 2020,

após o decurso do lapso de 3 meses contados do início da execução do contrato, houve outorga da escritura publica de reconhecimento de posse e transmissão de domínio, pelo Município de Nova Viçosa à empresa N & V Construtora Ltda. Id 50155300.

Nesta perspectiva, não comporta reforma a conclusão do julgamento, ao determinar a nulidade do contrato em questão, e reversão do bem imóvel em questão ao patrimônio do Ente Municipal.

-

“De acordo com a jurisprudência do STJ, "a retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" ( REsp 1.025.552/DF , Relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 18/5/2017).

- Por fim, fica rechaçada a alegação de litigância de má-fé, à míngua de qualquer conduta processual, atribuível à construtora apelada, que justifique a imposição de multa prevista no art. 81, somente aplicável nas hipóteses dos incisos I a VII, do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8000072-37.2021.8.05.0182
, em que figuram como Apelante/recorrido adesivo N&V CONSTRUTORA LTDA - ME e outros e Apelado/recorrente adesivo, MUNICIPIO DE NOVA VICOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA